Tribunal: STF
Processo: HC 247089
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da pena. Resolução da corte interamericana de direitos humanos (CIDH), de 22/11/2018. Contagem em dobro do período de cumprimento de pena no instituto penal Plácido de Sá Carvalho/RJ. Paciente recolhido em penitenciária diversa. Impossibilidade de aplicação analógica. Reexame de fatos e provas. Não cabimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem para apenado que buscava, por meio de habeas corpus, o cômputo em dobro dos dias de pena cumpridos na Penitenciária Central de Mato Grosso, com base na Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 22/11/2018, que determinou a mesma medida em relação ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, pelas condições degradantes ali verificadas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade, por analogia, da Resolução da CIDH ao caso do apenado, que cumpriu pena em estabelecimento diverso do mencionado na Resolução, e (ii) a possibilidade de reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para a análise das condições prisionais.



    III. Razões de decidir



    3. A Resolução da CIDH, de 22/11/2018, aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ, sendo inviável sua aplicação analógica a outros estabelecimentos prisionais, ainda que enfrentem condições degradantes, por ausência de decisão específica da Corte Interamericana sobre tais unidades.



    4. A aplicação da Resolução da CIDH exige diagnóstico técnico, inspeções e contraditório, circunstâncias inexistentes no caso da Penitenciária Central de Mato Grosso.



    5. A jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de não admitir o cômputo em dobro de pena para estabelecimentos penais não abrangidos pela Resolução da CIDH, conforme decisões monocráticas colacionadas.



    6. O reexame de fatos e provas é incompatível com o âmbito do habeas corpus, que não permite ampla cognição probatória. Precedentes.



    7. O STF não está alheio à situação deficitária do sistema carcerário brasileiro. Reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro na ADPF nº 347/DF e a obrigação estatal de reparar danos aos detentos no RE nº 580.252/MS. Contudo, o cômputo em dobro de pena carece de previsão legal e não se aplica genericamente a todos os apenados em condições degradantes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. "i"; CP, art. 83, inc. III, al. "a" e parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux (2013); STF, RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux (2014); STF, HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (2021).